Tribunal: TJMT
Processo: 1021413-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021413-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA IZETE NERI ALVES - CPF: 537.493.081-87 (AGRAVADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo banco contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravada e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, sem condicionar a medida ao depósito judicial do valor do empréstimo supostamente contratado de forma fraudulenta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, baseada em alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, deveria ter condicionado sua eficácia ao depósito judicial do valor recebido, considerando-se os requisitos do art. 300, §1o, do CPC e as circunstâncias específicas do caso envolvendo pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória de urgência atendeu aos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, demonstrando-se a probabilidade do direito através da narrativa verossímil de fraude perpetrada por terceiro, corroborada pelo boletim de ocorrência e extrato bancário que comprova os descontos iniciados em fevereiro de 2025.

4. O perigo de dano irreparável configura-se pela manutenção dos descontos mensais de R$ 486,00 sobre benefício previdenciário de R$ 1.518,00, comprometendo significativamente a subsistência da agravada, pessoa idosa e de baixa renda, afetando seu mínimo existencial.

5. A exigência de depósito judicial como condição para suspensão dos descontos representa ônus excessivo e desproporcional, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, a condição de vulnerabilidade da agravada e a ausência de prova inequívoca de efetivo recebimento e utilização dos valores do empréstimo.

6. A interpretação sistemática do art. 300, §1o, do CPC deve considerar as circunstâncias concretas e os princípios constitucionais aplicáveis, privilegiando a proteção da parte mais vulnerável mediante adequada ponderação entre os interesses em conflito, sem acarretar prejuízo irreparável à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação fraudulenta de empréstimo consignado e risco de comprometimento da subsistência da parte, especialmente tratando-se de pessoa idosa vulnerável. 2. A exigência de depósito judicial como condição para suspensão de descontos em empréstimo consignado fraudulento não se justifica quando ausente prova inequívoca do efetivo recebimento dos valores e presente situação de vulnerabilidade que compromete o mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §1o, e 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012924-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025; TJMT, N.U 1029892-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2025; TJMT, N.U 1016300-71.2022.8.11.0000, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais no 1046479-54.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARIA IZETE NERI ALVES
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, bem como para vedar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão objurgada, ao suspender os descontos no benefício previdenciário da parte autora sem impor qualquer contrapartida, causará grave lesão e prejuízo de difícil reparação, sobretudo diante da possibilidade de condenação ao pagamento de multas, sem qualquer garantia do retorno dos valores concedidos.

Argumenta que a autora permanece na posse da quantia de R$ 20.000,00, oriunda do contrato impugnado, sendo razoável que, para usufruir da medida liminar, deva ser compelida a depositar tal quantia em juízo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, condicionar a eficácia da tutela concedida ao depósito judicial do valor do contrato de empréstimo consignado, no montante de R$ 20.000,00.

A tutela recursal foi indeferida consoante Id. 296970886.

Certificou-se o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada (Id. 302709354).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do mérito, por entender que a demanda versa exclusivamente sobre interesses patrimoniais e disponíveis, não havendo interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 303320376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravada, bem como para impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da decisão que deferiu a tutela de urgência sem condicionar sua eficácia ao depósito judicial do valor do empréstimo supostamente contratado de forma fraudulenta.

Como é cediço, a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o §1o do referido dispositivo estabelece que, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

No caso em apreço, a decisão de primeiro grau apoiou-se na verossimilhança das alegações da autora, nas provas apresentadas e na sua condição de hipossuficiência, determinando a suspensão dos descontos e a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros restritivos.

A narrativa da parte agravada, no sentido de que foi ludibriada por terceiro que se apresentou como representante de instituição beneficente em janeiro de 2025, resultando em um desconto indevido em seu benefício previdenciário iniciado em fevereiro de 2025, revela a probabilidade do direito alegado. Conforme documentado nos autos, a agravada registrou boletim de ocorrência relatando a fraude e apresentou extrato bancário que comprova o desconto em seu benefício previdenciário.

A manutenção dos descontos pode comprometer a subsistência da agravada, pessoa idosa e de baixa renda, o que configura perigo de dano irreparável, justificando a manutenção da medida liminar. Com base nas provas descritas, verifica-se que a agravada aufere mensalmente o valor de
R$ 1.518,00 a título de proventos previdenciários, sendo que os descontos mensais no valor de R$ 486,00 representam comprometimento significativo de sua renda
, podendo acarretar dano grave à sua subsistência e comprometer seu mínimo existencial.

Por outro lado, a suspensão dos descontos, de forma temporária, não acarreta prejuízo irreparável ao agravante, instituição financeira com capacidade econômica para suportar o diferimento dos valores até o julgamento da lide. Tal ponderação atende ao princípio da proporcionalidade, especialmente no que diz respeito à distribuição equilibrada dos ônus do processo, conforme preconizado pelo art. 373, §1o, do CPC.

Importa ressaltar que, nesta fase processual, não se exige prova cabal da irregularidade, mas apenas a demonstração de indícios suficientes para autorizar a concessão da medida de urgência. Ainda que se trate de elementos unilaterais, como o boletim de ocorrência, estes se mostram coerentes e estruturam uma narrativa consistente, dotada de verossimilhança, o que justifica o deferimento da tutela recursal pleiteada.

Quanto à alegação central do agravante, de que a decisão agravada deveria ter condicionado a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor recebido a título de empréstimo, entendo que tal exigência, no presente caso, não se revela razoável ou proporcional.

A interpretação sistemática do art. 300, §1o, do CPC, que prevê a possibilidade de exigência de caução, deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso e dos princípios constitucionais aplicáveis. No caso em tela, trata-se de pessoa idosa, aposentada, que alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, os quais teriam utilizado seus dados pessoais para contratar empréstimo consignado sem sua anuência.

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de vulnerabilidade da agravada, a exigência de depósito judicial do valor do empréstimo como condição para a suspensão dos descontos representaria ônus excessivo e desproporcional, podendo, inclusive, inviabilizar o acesso à justiça. Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que a agravada efetivamente recebeu e se beneficiou do valor do empréstimo, sendo esta uma questão que demanda dilação probatória e que será melhor analisada no decorrer da instrução processual.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em casos semelhantes, envolvendo alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, é cabível a suspensão dos descontos quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco de comprometimento da subsistência da parte, especialmente se os valores recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:
"É cabível a suspensão dos
descontos referentes a empréstimos consignados quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco de comprometimento da subsistência da parte agravante, especialmente se os valores recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar
."
(N.U 1012924-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA
FRAUDE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "
A suspensão de
descontos indevidos em benefício previdenciário é medida adequada quando há indícios de fraude, demonstrando-se a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante
."
(N.U 1029892-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO
DE
DESCONTOS
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ELEMENTOS INDICATIVOS DE GOLPE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável. Do mesmo modo, verifica-se a presença do risco de prejuízo irreparável, pois a Agravante conta com 61 anos de idade e percebe renda proveniente de sua aposentadoria no valor de R$ 2.243,69 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), de modo que a retenção indevida de verba previdenciária dificulta a satisfação das suas necessidades básicas.
Assim, a decisão deve ser reformada.
(N.U 1016300-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 – grifo nosso)

Agravo de Instrumento – Decisão não concessiva de tutela provisória de urgência – Presença dos requisitos legais – Efeito suspensivo - Verossimilhança de vício de manifestação de vontade – Suspensão de descontos em salários de aposentadoria -
Fraude bancária – "Golpe do Consignado" – Tutela de urgência concedida. Suspensão das cobranças
- Decisão Reformada –– RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2252197-11.2023 .8.26.0000 Osasco, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 16/05/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024- grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - REQUISITOS PRESENTES. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Vislumbrando-se a probabilidade do direito dos autores quanto às alegações de que o empréstimo consignado foi contratado mediante fraude, cabível a suspensão dos descontos em sua conta . Presente também o periculum in mora considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2621219-46.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .262120-1/001, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/05/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024 – grifo nosso)

Embora o agravante tenha citado precedentes que condicionam a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor do empréstimo, é necessário realizar a distinção (
distinguish
) entre esses casos e o presente. Nos precedentes citados pelo agravante, havia elementos probatórios mais robustos quanto ao efetivo recebimento e utilização dos valores pela parte autora, o que não se verifica, de plano, no caso em análise.

Ademais, a aplicação da técnica de ponderação entre os princípios em conflito - de um lado, a vedação ao enriquecimento sem causa e, de outro, a dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial - deve considerar as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de vulnerabilidade da agravada e a natureza alimentar de seus proventos.

Conforme os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada não merece reforma, pois atendeu aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, realizando adequada ponderação entre os interesses em conflito e privilegiando a proteção da parte mais vulnerável da relação jurídica, sem causar prejuízo irreparável à instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravada e vedar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025